Tribunal: TCU
Processo: 007.263/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria operacional nos sistemas e práticas de prevenção e combate ao assédio nas Universidades Federais.

Inteiro teor:
Acórdão 329/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratou de que tratou de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a existência e eventuais resultados de sistemas e práticas de prevenção e combate ao assédio nas universidades federais, e nos quais se aprecia nesta oportunidade pedidos de prorrogação de prazo (peças 1581, 1627, 1628 e 1629) para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 505/2025-TCU-Plenário , endereçadas à Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, Universidade Federal da Integração Latino-Americana - Unila, Universidade Federal de Jataí e à Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em deferir os pedidos formulados pelas entidades acima mencionadas, e prorrogar por: a) 45 (quarenta e cinco) dias o prazo concedido à Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, para cumprimento das determinações constantes do item 9.1. (e respectivos subitens) do Acórdão 505/2025-TCU-Plenário ; b) fixar a data de 31/3/2026 como termo final para cumprimento das determinações constantes do item 9.1. (e respectivos subitens) do Acórdão 505/2025-TCU-Plenário pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana - Unila; c) fixar a data de 30/6/20226 como termo final para cumprimento das determinações constantes do item 9.1. (e respectivos subitens) do Acórdão 505/2025-TCU-Plenário pela Universidade Federal de Jataí e pela Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ. 1. Processo TC- Processo 007.263/2024-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Ministério da Educação; Secretaria de Educação Superior; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.